Tribunal: TJES
Processo: 0000167-11.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-11.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
C
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que todas as teses abordadas no apelo foram deslindadas segundo os termos do voto condutor do julgamento, e com maior intensidade com relação a questão prévia que toca a comprovada autoria dos delitos.

2.
A rejeição de teses articuladas não nos remete para o reconhecimento de contradição ou omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTOPHER GONCALVES BOBBIO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, em síntese, norteou o parcial provimento do apelo por ele interposto, mantendo-se a condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, redimensionando a pena imposta.

Aduz o embargantes que o acórdão se revelou omisso quanto a autoria dos delitos imputados.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM FACE DOS APELANTES – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A autoria dos delitos denunciados fora devidamente comprovada em face dos apelantes.

2.
É

plenamente possível que haja condenação concomitante pela prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, não havendo que se falar em bis in idem.
Os delitos são autônomos
, foram devidamente descritos na denúncia e comprovados após a instrução processual. A prova revelou diversidade de agentes e prévia organização de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduziram somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

3.
No que se refere às dosimetrias das penas impostas, a sentença mereceu reparos, tendo em vista que:
A.
Quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, não se revela adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências dos crimes, utilizando-se de fundamentação inerente aos próprios tipos penais imputados – o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados;
B.
Fora adotado critério para fixação das penas-base em importe acima do mínimo legal, sem a devia fundamentação acerca da opção eleita para tal finalidade, rejeitando-se inclusive sugestionados critérios estabelecidos pelo STJ para aplicação em casos como o que fora apreciado.

4.
Subsiste a circunstância agravante da reincidência com relação a um dos apelantes, e não foram considerados processos criminais utilizados para aferir os maus antecedentes. Penas redimensionadas, mantido o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

5.
Inviável a apresentação de recursos em liberdade, tendo em vista que

o juízo antecedente fundamentou de forma escorreita a decisão de manutenção das prisões; pelo fato de que os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. Ainda, as prisões são mantidas pelo fato de que, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, e de igual forma há perigo de que os recorrentes frustrem a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com os deslindes parcialmente desfavoráveis dos recursos, que mantiveram as condenações impostas.

6.
Rejeitado o pedido de restituição dos veículos apreendidos, eis que a prova indica que os mesmos foram utilizados para fins de cometimento dos crimes denunciados.
7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que
todas as teses abordadas no apelo foram deslindadas segundo os termos do voto condutor do julgamento,
e com maior intensidade com relação a questão prévia que toca a comprovada autoria dos delitos.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios dos embargantes.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.